Tribunal: TJDFT
Processo: 0728483-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTE DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. DECRETO 42.896/2022 E 43.138/2022. POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo n.o 0762956-30.2019.8.07.0016, em que foi indeferido o pedido de reajuste de valores do auxílio transporte a serem implementadas pós trânsito em julgado de sentença de procedência, por extrapolar os limites da coisa julgada material (ID 38710050). O recorrente sustenta ser devido o ajustamento do decisum por se tratar de sentença de cunho declaratória de existência de direito do autor. Alega que no curso da execução foram editados dois Decretos Distritais que reajustaram o valor de indenização de transporte para servidores que utilizavam o próprio veículo para o exercício da função. Em síntese o Decreto n.o 42.896/2022 determinou que a partir de 01/01/2022, o valor foi fixado em R$ 700,00 (setecentos reais), e a contar de 01/07/2022, em R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), Decreto n.o 43.138/2022. Custas recolhidas (ID 38710052).
3. A parte agravada apresentou contrarrazões ao ID 39556189.
4. Para se garantir a eficácia do processo, é consectário lógico da decisão que declarou direito a verba indenizatória garantir a implementação dos reajustes posteriores advindos de normas de ordem pública, certificando-se, assim, a efetiva prestação jurisdicional. Precedente: Acórdão 1607784, 07240084820218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022, Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. A sentença transitada em julgado (ID 3870050, pp. 2 a 5) declarou PROCEDENTE o pedido e determinou o pagamento da quantia fixa de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais a título de indenização de transporte, além do pagamento dos valores retroativos no montante de R$ 25.620,00 (vinte e cinco mil e seiscentos e vinte reais). O objetivo do dispositivo é claro em declarar o direito do autor ao benefício devido posteriormente, mesmo determinando o quantum indenizatório, “enquanto estiver exercendo serviço externo com recursos próprios” (p. 5). Dessa forma, nota-se que o objeto da lide se condensa no direito à verba indenizatória, e não ao valor pago à época.
6. Por ser obrigação de caráter periódico, a qual se cumpre por meio de prestações renováveis e contínuas, permanecendo íntegros o direito e a situação fática que autorizou a concessão da indenização de transporte, torna-se justo, que em caso de eventual reajuste no valor indenizatório, este se englobe ao pedido original. Se assim não fosse, haveria clara violação aos princípios da economia e efetividade da tutela jurisdicional, pois cada prestação inadimplida corresponderia a uma nova ação executiva, indo de encontro a qualquer razoabilidade que se espera da atividade judicante.
7. Conforme estipulado no dispositivo do decisum, enquanto houver exercício de atividades externas custeadas com recursos próprios pelo servidor, deve a Administração Pública pagar a indenização de transporte conforme os valores e os períodos definidos nos Decretos n.os 26.077/2005, 42.896/2022 e 43.138/2022.
8. Não se pode limitar o cômputo das parcelas vincendas somente até o início do cumprimento de sentença. De modo que, atento aos comandos legais de regência, devida é a inclusão das alterações tidas por legislação superveniente no auxílio transporte devido. Se ao contrário fosse, caso o valor indenizatório fosse minorado, caberia ao judiciário a redução, nos mesmos moldes, para evitar o enriquecimento ilícito da parte beneficiada, aplicando-se à espécie os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.